Tribunal: STF
Processo: RE 607420
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-10-21
Data de publicação: 2010-10-21

Ementa:
LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI. NECESSIDADE DO PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.